Tribunal: TJMT
Processo: 1013540-38.2025.8.11.0003
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013540-38.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Ambiental]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ELETROTECNICA MARINGA LTDA - CNPJ: 22.658.752/0001-87 (RECORRENTE), BRUNO GARCIA PERES - CPF: 954.756.301-78 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. MULTA POR LIMPEZA DE TERRENO URBANO. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER ANTES DA NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO FORMAL AO MUNICÍPIO. EXCESSO DE FORMALISMO. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto por Eletrotécnica Maringá Ltda em face de sentença que julgou improcedente o pedido de anulação dos Autos de Infração nº 732/2024 e 733/2024, lavrados pelo Município de Rondonópolis. A recorrente insurge-se contra a multa aplicada por suposta manutenção de terreno em desconformidade com normas sanitárias, alegando ter realizado a limpeza do imóvel em data anterior à ciência da notificação administrativa, sustentando a desnecessidade de comunicação formal como condição para a regularidade da conduta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a imposição de multa administrativa por infração sanitária (terreno sujo) quando comprovada a efetiva limpeza do imóvel antes do exaurimento do prazo da notificação, ainda que ausente a comunicação formal do ato ao órgão fiscalizador.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Direito Administrativo Sancionador rege-se pelos princípios da estrita legalidade e da razoabilidade, impondo que a sanção administrativa tenha como pressuposto o descumprimento fático da obrigação imposta, e não a mera inobservância de ritos procedimentais acessórios não previstos expressamente em lei como condição
sine qua non
para a licitude da conduta.

4. No caso concreto, restou documentalmente comprovado que a recorrente realizou a limpeza do terreno antes mesmo da formalização da notificação. A Lei Complementar Municipal nº 74/2009 tipifica a infração pela permanência da sujeira após o prazo assinalado, não condicionando a regularidade da conduta à comunicação por escrito ao ente municipal, tratando-se tal exigência de mero formalismo administrativo excessivo.

5. A administração pública, ao exercer seu poder de polícia, deve pautar-se pela finalidade do ato, qual seja, a salubridade pública. Restando atingida a finalidade (limpeza do terreno), a manutenção da multa configura sanção desproporcional. A jurisprudência consolidou o entendimento de que, havendo prova do cumprimento da obrigação de fazer, a manutenção da sanção torna-se ilegal, sob pena de enriquecimento sem causa do ente público e violação aos princípios da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade dos Autos de Infração nº 732/2024 e 733/2024, determinando a baixa dos débitos e o cancelamento de eventuais protestos ou inscrições em dívida ativa.

Tese de julgamento:

1.

A comprovação de que a limpeza do imóvel foi realizada anteriormente ao término do prazo concedido na notificação administrativa afasta a hipótese de incidência da multa prevista na Lei Complementar Municipal nº 74/2009, independentemente de comunicação formal do ato ao Município, uma vez que a finalidade da norma foi atingida.

2.

A imposição de penalidade administrativa baseada exclusivamente na ausência de notificação formal de cumprimento de obrigação, quando o objetivo legal (higiene e saúde pública) foi efetivamente alcançado, configura excesso de formalismo e violação ao princípio da razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados:
Lei Complementar Municipal de Rondonópolis nº 74/2009, art. 1º; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência e enunciados relevantes citados:
TJPR - 4ª Câmara Cível - 0001843-63.2019.8.16.0179 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR ABRAHAM LINCOLN MERHEB CALIXTO - J. 23.08.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por ELETROTÉCNICA MARINGÁ LTDA em face da sentença que julgou improcedente a pretensão de anulação dos Autos de Infração nº 732/2024 e 733/2024, lavrados pelo Município de Rondonópolis em razão de suposta irregularidade na limpeza de terrenos urbanos.

Em suas razões recursais, a Recorrente suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide sem a produção de prova oral requerida. No mérito, argumenta que a limpeza do imóvel foi devidamente realizada em 23/04/2024, conforme prova documental (recibo e comprovante de pagamento), data esta anterior à própria ciência da notificação administrativa, que ocorreu apenas em 02/05/2024. Sustenta que a Lei Complementar Municipal nº 74/2009 condiciona a multa ao descumprimento da limpeza, e não à ausência de comunicação formal do ato ao Município, de modo que a sanção carece de base legal e viola o princípio da razoabilidade e da finalidade do ato administrativo.

O Município de Rondonópolis apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença, asseverando que o contribuinte tem o dever de informar a regularização do imóvel para encerrar o processo fiscal, sob pena de presunção de continuidade da infração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia cinge-se à validade da aplicação de multa por "terreno sujo" quando demonstrada a realização da limpeza antes do exaurimento do prazo de notificação, mas sem a comunicação formal e escrita ao órgão fiscalizador.

Inicialmente, analiso o mérito recursal, o que torna prejudicada a preliminar de cerceamento de defesa, dado que o acervo documental é suficiente para o deslinde da causa em favor da Recorrente.

O Direito Administrativo Sancionador é regido pelo Princípio da Estrita Legalidade. Para que uma sanção seja aplicada, a conduta deve estar perfeitamente subsumida à hipótese normativa prevista em lei em sentido estrito. No caso em tela, a norma que rege a matéria é a Lei Complementar Municipal nº 74/2009 de Rondonópolis, que assim dispõe:

Art. 1º Os terrenos, bem como os pátios e quintais situados dentro dos limites da Zona Urbana do Município, devem ser mantidos, por seus proprietários ou possuidores, limpos, roçados e drenados [...] § 2º Constatada a existência de quintais, pátios e terrenos, ainda que não edificados, contendo águas estagnadas, mato ou qualquer outro tipo de entulho ou detrito, o Poder Executivo Municipal, através dos órgãos competentes, adotará as seguintes providências: I - notificará o proprietário ou possuidor [...] com prazo de 15 (quinze) dias para que promova a drenagem, aterro, limpeza ou remoção de entulho e detrito, sob pena de multa; II - decorrido o prazo de notificação sem a providência determinada, será aplicada multa no valor de 4 (quatro) UFR por m2 do imóvel.

Da leitura do dispositivo legal, observa-se que o fato gerador da penalidade é o
não cumprimento da providência de limpeza
no prazo assinalado. A lei municipal não estabelece, em nenhum momento, a obrigação acessória de "comunicar por escrito" sob pena de multa. Tal exigência, embora conste no formulário de notificação entregue à Recorrente, constitui mera instrução administrativa ou dever instrumental que não pode, por si só, servir de fundamento para a imposição de sanção pecuniária restritiva de direitos, se a obrigação principal (a limpeza) foi efetivamente atendida.

Compulsando os autos, verifico que a Recorrente colacionou recibo de prestação de serviços e comprovante de transferência bancária (Pix) realizados em 23/04/2024 e 24/04/2024, respectivamente (ID 324185372 e 324185373). Tais documentos comprovam que a limpeza foi contratada e executada
antes
mesmo da notificação formal da empresa, que ocorreu em 02/05/2024.

O ente público, por sua vez, limitou-se a manter a autuação com base na ausência da comunicação formal. Ora, o poder de polícia do Município deve ser exercido com observância à finalidade da norma, que é garantir a higiene e a saúde pública. Se o terreno foi limpo, a finalidade foi atingida. A manutenção da multa por mera ausência de comunicação configura excesso de formalismo e viola o princípio da razoabilidade.

Ademais, incumbe ao Município, antes de converter a notificação em auto de infração, proceder à nova fiscalização para constatar se a ordem foi cumprida ou não, mormente considerando que em caso de não cumprimento da obrigação pelo notificado e aplicada a multa, a limpeza será realizada pelo Município, conforme dispõe o artigo 1º, IV da LC 74/2009, ônus do qual não se desincumbiu a contento, confira-se:

“IV - Não sendo cumprida a notificação e aplicada a multa, o Município realizará a limpeza do imóvel, repassando ao proprietário ou possuidor os custos correspondentes aos serviços executados, sem prejuízo das demais penalidades aplicáveis.”

Assim, a presunção de legitimidade do ato administrativo não é absoluta e, no caso em testilha, foi elidida por prova documental robusta de que a infração não mais subsistia no momento em que a multa foi lavrada.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTOS DE INFRAÇÃO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA. NOTIFICAÇÃO PARA CORTE E LIMPEZA DE TERRENO. DETERMINAÇÃO CUMPRIDA PELO AUTUADO. DEMONSTRAÇÃO MEDIANTE PROVAS NOS AUTOS. DEMORA DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO EM AVERIGUAR A REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL QUE LEVOU A CRER QUE AS MEDIDAS NÃO HAVIAM SIDO TOMADAS. IMPOSIÇÃO DE MULTA COM BASE EM NOTIFICAÇÕES ATENDIDAS. ILEGALIDADE. NOVA SITUAÇÃO QUE DEVERIA SER OBJETO DE NOVA NOTIFICAÇÃO. PENALIDADE ADMINISTRATIVA QUE NECESSITA SER PRECEDIDA DE NOTIFICAÇÃO DO AUTUADO. SENTENÇA MANTIDA .RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 4ª Câmara Cível - 0001843-63.2019.8 .16.0179 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR ABRAHAM LINCOLN MERHEB CALIXTO - J. 23 .08.2022)

Portanto, demonstrado que o imóvel estava limpo e em fase de construção (com alvará expedido em 11/03/2024), a manutenção da multa é medida ilegal, uma vez que a Recorrente não incidiu na conduta descrita no art. 1º, §2º, II da LC 74/2009. A sanção administrativa não pode subsistir sem a ocorrência do pressuposto fático que a autoriza (a persistência da sujeira após o prazo da notificação).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença de primeiro grau e julgar
PROCEDENTES
os pedidos iniciais, para DECLARAR a nulidade dos Autos de Infração nº 732/2024 e 733/2024 lavrados contra a Recorrente, bem como DETERMINAR a imediata baixa dos débitos correspondentes e a sustação de eventuais protestos ou inscrições em dívida ativa decorrentes exclusivamente destes autos de infração.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o êxito recursal (Art. 55 da Lei 9.099/95).

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

“

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026